Tribunal: TJDFT
Processo: 0750025-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL. OMISSÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRESENTADO NO RECURSO. MOMENTO INOPORTUNO. REDISCUSSÃO MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso dos autos, não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso dos autos a parte embargante não apresentou contrarrazões, não havendo que se falar em omissão na análise de tese não aventada pela parte no Agravo de Instrumento.
3. Soma-se, ainda, que, tratando-se de execução, o argumento de benefício de ordem deveria ter sido apresentado em sede de Embargos à Execução, sendo incabível evocar o benefício de ordem para afastar penhora de bem imóvel neste momento processual.
4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.